Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712892-85.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RENAN RICARDO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes opostos contra acórdão da 2a Turma Criminal que, por maioria, negou provimento à apelação defensiva e manteve a condenação do embargante à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. O embargante busca a prevalência do voto minoritário que propunha a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa, com consequente redução da pena final para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, na primeira fase da dosimetria da pena, é mais adequado aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo cominados ao tipo penal, para fins de majoração da pena-base em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O legislador não estabeleceu critério legal obrigatório para o aumento da pena-base, cabendo ao julgador, no exercício de discricionariedade vinculada, adotar fração razoável, desde que devidamente fundamentada. 4. A jurisprudência reconhece a legitimidade tanto da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima quanto da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, como critérios válidos para o aumento da pena-base. 5. A adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável encontra respaldo na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, pois permite gradação compatível com os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade da pena. 6. No caso concreto, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), adotada pelo voto majoritário, está adequadamente motivada e encontra amparo na jurisprudência consolidada, revelando-se proporcional diante das circunstâncias judiciais negativas reconhecidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos infringentes desprovidos. Tese de julgamento: 1. O magistrado possui discricionariedade vinculada para fixar a fração de aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea. 2. A adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável encontra respaldo na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, pois permite gradação compatível com os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade da pena. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, ao argumento de que a pena-base foi exasperada de forma mais gravosa sem justificativa idônea no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que os réus se encontram presos, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012